Tribunal: TJBA
Processo: 8034340-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034340-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA AGRAVADO: PAULO FERNANDO CUNHA AZEVEDO COSTA Advogado(s):DERIC MARTINS SAAVEDRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos relativos a contratos de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário de aposentado, estabelecendo multa diária de R$ 300,00 por réu até o limite de R$ 15.000,00, em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu descontos consignados, bem como sobre a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para efetividade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação entre aposentado e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor. A inversão do ônus da prova é aplicável quando há verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor idoso. 4. A documentação indica que o autor nunca teve posse dos cartões de crédito, reforçando a alegação de não solicitação e desconhecimento da modalidade contratada. Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, circunstância que atrai proteção reforçada. 5. A promoção de descontos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor viola a boa-fé objetiva. Deve-se prestigiar a boa-fé do consumidor e priorizar a proteção à sua situação econômica, considerando a disparidade de capacidade financeira entre as partes. 6. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois em caso de eventual improcedência da ação, os descontos podem ser novamente implementados. A expedição de ofício ao INSS é medida que visa à efetividade, considerando que as instituições financeiras não possuem controle direto sobre a folha previdenciária. 7. A multa de R$ 300,00 não se revela excessiva diante da capacidade econômica da instituição financeira e da finalidade coercitiva da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente tão somente para determinar expedição de ofício ao INSS para suspensão dos descontos consignados. Tese de julgamento: "As instituições financeiras não possuem controle direto sobre a folha de pagamento previdenciário, sendo a expedição de ofício ao INSS medida que visa à efetividade da tutela de urgência para suspensão de descontos consignados". Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CPC, arts. 300 e 995. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 08022601920248120017, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, 2ª Câmara Cível, j. 01.12.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8034340-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - BANCO DAYCOVAL S/A e Agravado - PAULO FERNANDO CUNHA AZEVEDO COSTA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23